Tribunal: TJSP
Processo: 0026811-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026811-02.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Andradina,
em
que
é
impetrante/paciente FERNANDO APARECIDO DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram da impetração e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026811-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.828
2
Voto no 20.828
Habeas Corpus no 0026811-02.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: FERNANDO APARECIDO DOS ANJOS
Impetrado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA
DE ANDRADINA
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A
PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO
DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO
DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS
RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER
IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA PLEITO
DE
MODIFICAÇÃO
OU
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE
QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA,
QUE
É
ESTRANHO
AO
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS
PRECEDENTES

DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO,
OBSERVADA
A
TOMADA
DE
PROVIDÊNCIAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A
RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado por FERNANDO APARECIDO DOS ANJOS em causa
própria, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo da 1a Vara da comarca de
Andradina nos autos no 1001599-84.2020.8.26.0071 (Execução no
447.752)
Em suma, aponta que as condições do cárcere são
precárias e que diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19 deve o
paciente, obeso e portador de pressão alta, colesterol e glicose altas, dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026811-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.828
3
continuidade ao cumprimento de sua reprimenda em prisão domiciliar.
Pugna, assim, pela concessão da prisão domiciliar (fls. 02/04).
Denegando-se o pleito de liminar e reputando-se, na
oportunidade como dispensável a requisição de informações ao MM
Juízo a quo (fls. 07/11), a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (fls.
13/17), vindo conclusos a esta relatoria em 19 de outubro de 2020.
É o relatório necessário.
De início fica o registro de que a presente
impetração nem era de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à
execução penal e requerendo-se nesta via estreita, sem prévia
manifestação do juízo competente, o imediato deferimento de benesses.
E como já se decidiu, é inadmissível o manejo do writ para agilizar
expedientes relativos à execução (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson
Dipp, j. em 13.3.2012; HC no 240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 4.10.2012).
Sem
embargo
disso,
conheceu-se
aqui
da
impetração, anotada a absoluta impropriedade da análise de matéria
fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária
(Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
7.12.2017), até porque, salvo casos excepcionais de ilegalidades ou
abuso de poder flagrantes, são estranhos ao cabimento do habeas corpus
pedidos de modificação ou reexame do juízo de individualização da
sanção penal, notadamente quanto à fixação ou mudança regime de
cumprimento da pena, a requerer aprofundada análise dos elementos
dos autos referentes ao fato criminoso, às suas circunstâncias, às suas
consequências, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026811-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.828
4
aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no 9035923-56.2008.8.26.0000,
rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado esse entendimento
inclusive (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 30.9.2014;
HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
Também, desde logo, cumpre verificar que se
olvidou o impetrante da necessidade de instrução do writ com peças
suficientes que fossem capazes de evidenciar a pretensão desejada e a
inteira veracidade do alegado (AgReg no HC no 112.913/MG, rel. Mina
Rosa Weber, j. em 12.3.2013), cabendo lembrar que o habeas corpus é
ação constitucional que exige prova pré-constituída, apta a comprovar de
plano a ilegalidade aduzida na petição inicial, não sendo possível tomar
por certos fatos não comprovados pelo impetrante, que não diligenciou,
in casu, no sentido de acostar documentação hábil a subsidiar a análise
criteriosa ainda que em cognição sumária de seu pedido de expedição
de ordem.
Não obstante isso, considera-se suprida a omissão
por conta de consulta ao sistema de pesquisa de andamentos “e-SAJ”
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?), permitindo verificar que, o
paciente FERNANDO APARECIDO DOS ANJOS cumpre pena no
regime fechado, pelas seguintes execuções: execução 01 processo
94/1997 - furto; 02 processo 595/1997 latrocínio; 03 processo
0005119-24.2012.8.26.0356
tráfico de drogas; 04
processo
0006786-45.2012.8.26.0356 furto; 05 - 0201401-79.2011.8.12.0026
furto; 06 processo 0000894-05.2011.8.12.0026 furto; 07 processo
0006409-74.2012.8.26.0356

furto;
08

processo
0000033-72.2012.8.26.0356; 11 processo 0000026-56.2013.8.12.0026
furto; 12 processo 0200666-46.2011.8.12.0026 furto; 13 processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026811-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.828
5
0006657-40.2012.8.26.0356

furto;
14

processo
0000906-82.2012.812.0026

furto;
15

processo
0201402-64.2011.8.12.0026

furto;
16

processo
0201168-82.2011.8.12.0026

furto;
17

processo
0005882-25.2012.8.26.0356

furto;
e
18

processo
0201404-34.2011.8.12.0026 furto; totalizando, assim, 23 anos, 07
meses e 16 dias de reclusão por crimes comuns, e 26 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão por crimes hediondos (conf. folha de antecedentes
fls. 12/42 da execução penal).
E elaborado o cálculo das reprimendas em
11.04.2019, verificou-se que a data de cumprimento das penas está
prevista para 14.08.2048 (fls. 43/44 da execução penal), não havendo
maiores elementos acerca de sua condenação e dos termos atuais da
execução, por se tratar de processo físico (execução no 447.752).
Verificou-se, ainda, que ele vem recebendo
tratamento médico e odontológico no interior do estabelecimento
prisional (fls. 52/114 da execução penal).
Assim, requerida a concessão da prisão domiciliar
em razão do coronavírus pela Defensoria Pública, houve o indeferimento
nos seguintes termos: “... Vistos. Trata-se de pedido de prisão
domiciliar formulado com base na Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, instruído com cópias de prontuário médico e
manifestação contrária do Ministério Público. É a síntese do necessário.
Decido. Pelos documentos anexados aos autos, verifico que o
executado, embora seja hipertenso (fls. 53/114), encontra-se com seu
quadro clínico estabilizado. Ademais, conforme cálculo de pena, está
preso no regime fechado e cumpre pena até 2048 (pena definitiva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026811-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.828
6
Está no sistema prisional desde o ano de 1997 e não há notícias nos
autos de que possua qualquer domicílio onde possa se instalar caso
deixe o sistema prisional. Noto que o pedido da Defensoria Pública foi
feito de forma genérica com base numa lista de pessoas com doenças
crônicas ou maiores de 60 anos, sem qualquer provocação do
executado. Vale ressaltar que, nas unidades prisionais, foram adotadas
medidas preventivas de segurança no intuito de conter a transmissão do
vírus dentro e fora delas, com vistas à preservação e manutenção da
integridade física e moral dos custodiados e mitigação dos danos
causados pela pandemia. Ainda, de acordo com dados oficiais juntados
do Município de Andradina, nesta data, havia 30 (trinta) casos
confirmados de COVID-19 em todo o Município (fls. 121). De acordo
com o último Censo do IBGE, disponível em cidades.ibge.gov.br, a
população local é de 55.334 pessoas, com uma densidade demográfica
de 57,39 hab/km2 e 91,2% possuem esgotamento sanitário adequado.
Em toda a unidade prisional, aliás, há 1 (um) executado infectado e
este se encontra isolado dos demais e internado em local externo para
tratamento. No mais, a unidade prisional onde o executado se encontra
cumprindo penas adotou todas as providências necessárias para
impedir a disseminação do contágio e propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19, inclusive com isolamento dos casos
suspeitos, em conformidade com a recomendação da Organização
Mundial de Saúde (ver ofício recebido). Aliado isso, não há estudos
científicos que comprovem que a liberação de sentenciados diminuirá o
risco de contágio quando o executado estiver fora do cárcere, pois,
como se disse, não há sequer informação se o executado possui
residência onde possa respeitar o isolamento social, obrigatório no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026811-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.828
7
Estado de São Paulo. No atual momento da pandemia neste Município,
parece-me precipitado soltar o sentenciado sem garantir seus direitos
fundamentais básicos fora do sistema penitenciário. Sua saúde inclusive
poderia ser comprometida, se colocado fora da unidade prisional sem
qualquer assistência fora da prisão, seja com alimentação, moradia e
trabalho, em total ofensa ao artigo 6o da Constituição Federal. Observo
que qualquer alteração no quadro da pandemia no Município poderá
fazer com que este juízo reveja de ofício esta decisão, amparado com o
auxílio da rede municipal de assistência social para garantir seus
direitos constitucionais fundamentais. Ante o exposto, INDEFIRO o
pedido de PRISÃO DOMICILIAR formulado nos autos...” (fls. 122/123
da execução penal).
Fica o registro, por oportuno, que a decisão ora
questionada expôs motivação suficiente, afastando as alegações do
pedido com base em legislação e precedentes jurisprudenciais, além de
examinadas as circunstâncias do fato, a concluir pela inexistência de
risco concreto à saúde do paciente pois não comprovada de plano a
inviabilidade do tratamento no local.
Satisfeita assim a exigência constitucional (art. 93,
IX, da CF) até porque não se confunde a fundamentação breve com a
ausência de motivação ensejadora de nulidade, e como já se decidiu, não
é exigência constitucional de motivação que sejam corretos, no
entender das partes, os fundamentos da decisão (Questão de Ordem no
AI no 791.292/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.6.2010).
De resto, sem deduzir-se qualquer irresignação
recursal na origem, vindo a Defesa manejar o presente 'writ' e utilizar-se
dessa via estreita, ao que parece, como meio de impugnação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026811-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.828
8
decidido, tão somente reiterados os argumentos nesta impetração, cabe
ver, então, que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no último dia
18 de março, à unanimidade, acompanhou o entendimento do e. Min.
Relator Marco Aurélio sobre a ilegitimidade de amicus curiae para
requerer medida cautelar, divergindo todavia quanto à recomendação
inicialmente exortada aos juízes de execução penal, porquanto nos
termos da recente Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à
adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de
prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de
crimes menos graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da
execução (grifo nosso), a concessão de saída antecipada nos casos
previstos em lei e na jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias
em aderência a planos de contingência elaborados pelo Executivo e,
ainda, a possibilidade de opção pela prisão domiciliar aos presos em
regime aberto ou semiaberto.
Nessa linha mostra-se evidente a tomada de
providências pela Administração, como se vê do teor da Resolução SAP
40, de 18 de março de 2020, a disciplinar as visitas em Unidades
Prisionais do Sistema Penitenciário do estado de São Paulo em caráter
temporário e emergencial, anotada ainda a expressa previsão legal de
possibilidade de o Diretor do estabelecimento penal determinar a
permissão de saída sem intervenção judicial, se for necessário o
tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14, par. único,
da Lei 7.210/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026811-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.828
9
Tampouco se pode olvidar que, nos termos de ofício
da Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor
Geral da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas
de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os
espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de
liberdade; (...) ampliação do fornecimento de material de limpeza e
material de higiene para atender a atual demanda”, além da
“disponibilização aos profissionais de saúde termômetros e outros
materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e álcool em gel,
visando à proteção dos envolvidos”.
E afigurando-se controverso o direito alegado até
porque não está o paciente no regime aberto, evidente que não se
demonstrou aqui, cabalmente, ato atual comissivo ou omissivo da
autoridade coatora que possa ser inquinado de ilegalidade, sanável pela
via deste writ.
Vale dizer, proferida decisão fundamentada, por
autoridade competente, previsto na lei o recurso cabível, inexiste
constrangimento ilegal manifesto no caso.
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
DA
IMPETRAÇÃO E DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora